Tribunal: CARF
Processo: 15504.008366/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.008366/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.904 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
SERGIO FERNANDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. FILHO ATÉ 24 ANOS MATRICULADO EM
CURSO DE ENSINO SUPERIOR DURANTE O ANO CALENDÁRIO.
MEIO DE COMPROVAÇÃO.
Admite-se a prova da matrícula do filho do sujeito passivo em curso de ensino
superior, para fins de caracterização da dependência, com base em documento
oficial emitido por outra instituição de ensino, que recebeu o aluno por
transferência, quanto ao período cursado na instituição de origem e
devidamente registrado no histórico escolar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BHE (0239.464 – fls. 40-42), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de dependência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.008366/2010-11
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008366/2010-11

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
A filha com 22 anos somente pode ser considerada dependente se restar comprovado
que cursava estabelecimento de ensino superior ou escola técnica.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento de fls.
21 a 25, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, consubstanciando
saldo de imposto a restituir ajustado de R$2.339,83.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas médicas (R$
3.600,00 pagos à psicóloga Maria Cristina Vieira Mesquita e R$ 140,00 a Sane Body
S/C Ltda., por terem sido efetuadas em benefício de Gabriela Vieira Moreira, não
relacionada como dependente).
Cientificado do lançamento em 19/4/2010 (fl. 19), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fl. 2), em 17/5/2010, contestando o lançamento. Alega, em síntese que sua
filha foi sua dependente até novembro de 2008, quando tomou posse em emprego
público. Afirma que só não a informou como dependente porque entendeu que a
declaração deveria refletir a situação em 31/12/2008. Tentou retificar a declaração para
desmembrar as informações sobre o plano de saúde e inclui-la como dependente, mas
recebeu mensagem de que já havia declaração para o CPF da filha.
O contribuinte instruiu a impugnação com os documentos de fls. 7 a 16 (Termo de
Posse e apresentação da servidora Gabriela Vieira Moreira, recibos médicos objeto de
litígio, cópias de certidão de nascimento e documentos de identidade de Gabriela e do
documento de identidade do contribuinte).
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/72 e alterações, devendo ser conhecida.
O contribuinte pleiteia inclusão da filha Gabriela Vieira Moreira como dependente e,
consequentemente, a dedução das despesas médicas objeto da glosa, bem como de plano
de saúde pago em benefício da filha (documento de fl. 9).
Os filhos até 21 anos podem ser dependentes de um dos pais e, se estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica, podem ser dependentes até os 24
anos (Lei 9.250/1995, art. 35, III, §§ 1o a 4o).
Nas hipóteses de mudança de dependência no decorrer do ano ou de o filho passar a ter
rendimentos próprios e apresentar declaração em separado, constatadas as condições de
dependência em parte do ano, aceita-se a dedução integral referente ao dependente e
tão-somente as despesas médicas e com instrução referentes ao período em que foram
preenchidos os requisitos de dependência (questões 323 e 325 da publicação “Perguntas
e Respostas – IRPF 2009”, disponível no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.
br/mpessoafísica/irpf/2009/perguntas/default.htm>). No caso, Gabriela Vieira Moreira,
CPF 075.001.346-06, completou 22 anos em 20/12/2007 (fl. 14) e não foram trazidos
aos autos elementos de prova de que estivesse cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica em 2008. Assim, não há como acatar as deduções em
discussão, pois não restou comprovado que a filha poderia ser dependente do
impugnante em parte do ano-calendário 2008, mais precisamente até novembro de
2008, quando passou a receber rendimentos próprios.
Voto por julgar a impugnação improcedente.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2012, o sujeito passivo, em 10/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008366/2010-11

Em síntese, o recorrente alega que a relação de dependência está comprovada
pelos documentos anexos ao recurso e, portanto, as despesas médicas de dependente não
relacionado são dedutíveis.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
Os filhos até 24 anos podem ser considerados dependentes para fins de apuração
do IRPF, se estiverem a cursar estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (art. 35, § 1o da Lei 9.250/1995).
A relação de dependência pode ser reconhecida durante o exame do recurso
voluntário, na linha do seguinte precedente:
Numero do processo:11516.001567/2006-11 Turma:Segunda Turma Especial da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Oct 16 00:00:00
UTC 2012 Data da publicação:Wed Jan 16 00:00:00 UTC 2013 Ementa:Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2001
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM DEPENDENTES É dedutível despesa com
dependente, ainda que a prova da relação de dependência se dê apenas na fase recursal.
Recurso Voluntário Provido em Parte Numero da decisão:2802-001.941 Decisão:Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
admitir a dedução de dependente referente à filha Rafaela Santanna, nos termos do voto
do relator. (assinado digitalmente) Jorge Claudio Duarte Cardoso - Presidente. (assinado
digitalmente) German Alejandro San Martín Fernández - Relator. EDITADO EM:
28/11/2012 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Cláudio Duarte
Cardoso (Presidente), Jaci de Assis Junior, German Alejandro San Martín Fernández,
Dayse Fernandes Leite, Ewan Teles Aguiar e Sidney Ferro Barros.
Nome do relator:GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ
No caso em exame, o recorrente afirma não possuir declaração de matrícula
emitida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na medida em que tal instituição
de ensino estava paralisada em razão de greve de seus funcionários (fls 47).
Para suprir essa deficiência, o recorrente junta histórico escolar emitido pelo
Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo Neves – IPTAN, que dá conta do ingresso da
filha do recorrente por transferência da UFMG, com o aproveitamento de matérias (fls. 49).
As matérias aproveitadas teriam sido cursadas nos seguintes semestres: 1o/2005,
2o/2007, 1o/2008 e 2o/2008.
Assim, a questão reduz-se a saber-se se o documento emitido pelo IPTAN, e não
pela UFMG, é idôneo para comprovar a matrícula da filha do recorrente no ano calendário.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008366/2010-11

A meu sentir, a circunstância de o registro partir de fonte secundária, que por
força legal deve basear-se na fonte primária advinda da UFMG, é hábil para comprovar a
matrícula da filha do recorrente no curso de Direito da UFMG nos dois semestres letivos de
2008.
O reaproveitamento de matérias é previsto no ordenamento jurídico (Resolução
CFE 05/1979) e não observo nenhum indício aparente de que tal documento não corresponda à
realidade e que, portanto, merecesse desprezo.
Desse modo, cabe o restabelecimento da condição da filha do recorrente como
dependente, com as limitações temporais já examinadas no acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital